Tribunal: TJBA
Processo: 8071752-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071752-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: G. P. B. e outros Advogado(s): GABRIEL FRANCISCO BORGES MACEDO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): PJ05 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão do Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento à base de Canabidiol, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer movida em face do Município de Salvador. A decisão recorrida considerou o tratamento como eletivo, sem urgência ou emergência, segundo parecer do NAT-Jus. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à legitimidade do Município para figurar no polo passivo da demanda e à presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não padronizado, prescrito para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH, diante da ineficácia dos medicamentos disponíveis pelo SUS. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, nos termos do Tema 793 da Repercussão Geral do STF, que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. 4. Comprovada a ineficácia dos tratamentos convencionais e os efeitos adversos gerados, bem como a imprescindibilidade do medicamento prescrito por profissional habilitado. 5. Presentes os requisitos do Tema 106/STJ: laudo médico circunstanciado, ineficácia das terapias ofertadas pelo SUS, necessidade do tratamento, além da hipossuficiência do agravante. 6. Constatado o risco de dano irreparável à saúde do menor diante da urgência do tratamento e do agravamento progressivo do quadro clínico. 7. Manifestação favorável do Ministério Público ao provimento do recurso. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos prescritos para tratamento de saúde. 2. A ineficácia comprovada das terapias convencionais e a urgência da necessidade do medicamento justificam a concessão de tutela de urgência, quando preenchidos os requisitos legais." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8071752-41.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante G. P. B., representado por sua genitora ELEN SANTOS PESSOA e como agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA